Tribunal: TJMT
Processo: 1008391-52.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR DE SIQUEIRA - ME - CNPJ: 00.696.027/0001-60 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0098-16 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1008391-52.2022.8.11.0040

Data do Julgamento:

02.06.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente:

BUNGE ALIMENTOS S/A

Recorrido:

GILMAR DE SIQUEIRA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA EVIDENCIADA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR A CINCO HORAS PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREVISÃONO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que a parte recorrida
GILMAR DE SIQUEIRA – ME ajuizou demanda em face BUNGE ALIMENTOS S/A, pretendendo o pagamento de tempo de espera de estadia, por ter aguardado por mais de 5 (cinco) horas o descarregamento de carga.

2.

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva. Segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3.

Comprovada a demora demasiada para o carregamento e/ou descarregamento de mercadorias, é devida a indenização prevista no art. 11, § 5.o da Lei n. 11.442/2007.

4.

O recorrido comprova que prestou serviço de transporte/frete em duas oportunidades, nas quais ficou comprovado o tempo de descarregamento superior a 5 (cinco) horas; por outro lado, o recorrente não demonstrou que o descarregamento findou no prazo legal.

5.

Sentença mantida.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023